Tribunal: TJDFT
Processo: 0014348-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0014348-92.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER DA ROCHA VELOSO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência da reapreciação do recurso, nos termos do despacho de ID 15190663 da Presidência deste e. Tribunal de Justiça e em cumprimento ao que dispõe o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de maio de 2020 12:24:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator